Tribunal: STF
Processo: Rcl 73550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Editech Play Comércio de Livros Ltda., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl no Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial n° 2.515.242/BA, pela qual teria sido inobservada a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF. 
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que o Órgão judicial reclamado, ao analisar o EDcl no Aglnt no Agravo em Recurso Especial n° 2.515.242/BA, “não realizou a análise da proporcionalidade e razoabilidade das astreintes aplicada, ultrapassando a multa R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.
 
    3. Alega que, ao assim proceder, a autoridade reclamada “desrespeitou a autoridade desse E. Supremo Tribunal Federal, especialmente as teses vinculantes editadas pelo Tribunal no julgamento da ADI 5.941”. Assevera que, segundo a jurisprudência desta Corte, “o princípio da proporcionalidade (devido processo legal no sentido material) cria dever para que o juiz realize juízo de adequação das medidas coercitivas indiretas”.

    4. Pleiteia, liminarmente, seja determinada a suspensão dos atos de execução determinados no âmbito do Cumprimento de Sentença n° 0517362-52.2014.8.05.0001, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido, de modo a cassar a decisão reclamada “e afastar ou reduzir as astreintes cominadas, ou, subsidiariamente, que seja determinada a autoridade reclamada que, realize juízo de adequação para examinar o pedido de exclusão/redução o do valor acumulado das astreintes”.

É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. No caso em tela, a reclamante aponta como ato reclamado a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do EDcl no AgInt em AResp n° 2.515.242/BA, cuja ementa possui a seguinte redação (e-doc. 5, p. 1):

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua fundamentação. 
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 
3. Não cabe a esta Corte analisar suposta violação a normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 
4. Embargos de declaração rejeitados.”

    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que os referidos aclaratórios foram dirigidos contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto pela reclamante, pelas seguintes razões:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. 
1. Cumprimento de sentença. 
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em razão da incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 
4. Agravo interno não conhecido.
(...)
Examina-se agravo interno, interposto por MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA, contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso que interpusera em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ Fls. 713/715): 
“Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se que a parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a inaplicabilidade dos seguintes óbices: 
i) incidência da Súmula 7 do STJ; 
ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial; e, 
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial. 
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram à inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.292.265/SP, 3ª Turma, DJe de 18/8/2023, e AgInt no AREsp 2.335.547/SP, 4ª Turma, DJe de 11/10/2023. 
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC."
No presente agravo, verifica-se que a agravante limita-se a reiterar o pedido de redução das astreintes, não apresentando, assim, qualquer impugnação à decisão proferida e, bem assim, ao fundamento adotado, qual seja, a incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 
O referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador pátrio no bojo do CPC, cujo § 1º do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão agravada e suficientes para mantê-la.”

    9. Alega-se, in casu, que o ato reclamado em referência teria ignorado o comando desta Suprema Corte firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:  

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.  
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).
  
    10. Constata-se, ictu oculi, a ausência de plausibilidade no direito invocado pela reclamante, na medida em que o juízo reclamado, ao analisar o cabimento dos embargos de declaração, debruçou-se, exclusivamente, sobre questões de natureza processual, realçando que, “dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se, então, a sua rejeição”. O acórdão que foi objeto dos aclaratórios, de igual modo, também não ultrapassou aspectos de índole processual, afirmando ser “inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada”.

    11. Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e aqueles que serviram de sustentáculo ao julgado proferido na ADI nº 5.941/DF, sendo certo que o ato impugnado em momento algum dispôs sobre questões afetas à proporcionalidade/razoabilidade de medidas coercitivas impostas à reclamante pelo Tribunal de origem.

    12.   Nesse mesmo sentido, quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confira-se parte de recente decisão, em matéria semelhante, proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux:  

“(...) O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado releva de plano a inviabilidade da presente reclamação, ante a total ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o precedente.  Isto porque este Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos dispositivos do CPC impugnados, nada mais fez do que afirmar em tese a possibilidade de adoção em tese de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias pelos magistrados, não estabelecendo hipóteses específicas em que tais ou quais medidas deveriam ser adotadas. Deveras, a todo momento no processo paradigma, ressaltou-se que a adoção das medidas coercitivas atípicas deve ficar ao bom alvitre do juiz à luz do caso concreto, uma vez que é apenas no caso concreto é que se poderá avaliar a conveniência e a proporcionalidade da adoção de uma determinada providência.
(...)
Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, na medida em que na ADI 5.941 não se definiu em quais situações devem ser adotadas determinadas medidas, inviável se revela o progresso da presente reclamação.“
(Rcl nº 58.263/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).  

    13. De mais a mais, ainda que se pudesse superar aludido óbice, esclareço, ad argumentandum tantum, que melhor sorte não assistiria à reclamante. Com efeito, no presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao exame da apelação interposta pela ora beneficiária, atentou, no caso concreto, aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade, de forma fundamentada, à luz do contexto fático, asseverando que (e-doc. 5, p. 66-67; destaques acrescidos):

“(...) Com efeito, a aplicação de multa diária, em eventual descumprimento de medida deferida, é instrumento legal de coação para que seja cumprida a obrigação determinada na decisão, sem a qual o preceito judicial se tornaria inteiramente inócuo.
Outrossim, deve-se salientar que a multa cominatória, do ponto de vista de sua natureza jurídica, não possui caráter indenizatório, mas sim inibitório ou coercitivo. Isso porque o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o dever de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos. 
Dito de outro modo, ao contrário da indenização, que visa a recompor desfalque causado ao setor patrimonial da esfera jurídica de determinado sujeito de direito, a multa cominatória é voltada à defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 
Desse modo, é seguro afirmar que as “astreintes"– como método coercitivo previsto, sobretudo, nos arts. 536 e 537 do CPC/2015 – têm por escopo garantir o cumprimento da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. 
Consoante jurisprudência do STJ, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 
Estabeleceu-se, assim, um parâmetro que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. 
Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução. 
Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 
No caso em tela, a única causa para a exorbitância do valor total das astreintes foi o descaso da apelada, não sendo possível, assim, reduzi-las.
A Apelada descumpriu o comando judicial por 417 dias (26/11/2015 à 26/01/2017), ficando a Apelante com o nome negativado injustificadamente.”

    14. Não é demais rememorar, no ponto, que o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 5.941/DF não desloca para o Supremo Tribunal Federal a competência para analisar a implementação ou não de medidas coercitivas de execução legitimamente impostas pelas instâncias de origem, em cada caso concreto. Nesse sentido, cito respeitável precedente da lavra do e. Ministro Flávio Dino:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 
4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 
5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 
6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 65.995-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/06/2024, p. 28/06/2024; destaques no original)
 
    15. Registro, por derradeiro, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto, quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.

    16. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente